Tribunal: TJBA
Processo: 0513628-93.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0513628-93.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Edvaldo Silva de Jesus Advogado(s): BRUNO RENAN SILVA MENDES DE ALMEIDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA. PRISÃO EM FLAGRANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESE DE COAÇÃO AFASTADA. MAJORANTES DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pela convergência entre o auto de prisão em flagrante, os autos de apreensão, o laudo pericial da arma de fogo e os depoimentos das vítimas e dos policiais prestados em juízo. A tese de coação moral irresistível deve ser afastada quando não há prova de sua ocorrência, e a dinâmica dos fatos demonstra que o réu teve oportunidade de se desvencilhar da suposta coação. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova. São cabíveis as causas de aumento pelo concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo, diante de provas que evidenciam a atuação conjunta e a intimidação das vítimas mediante armamento. A dosimetria da pena mostra-se adequada e proporcional, não merecendo reparos. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 0513628-93.2014.8.05.0001, oriundos da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figura como apelante EDVALDO SILVA DE JESUS e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR